Tribunal: TJDFT
Processo: 0740095-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740095-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, os embargos de declaração foram julgados no processo principal (id. 254406107 - Proc. 0702674-10.2025.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator